Tribunal: TJDFT
Processo: 0710170-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710170-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOSE FAGUNDES MAIA NETO, MAIA GUARA SUPERMERCADOS LTDA, MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS MAIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que desconstituiu a penhora realizada sobre o imóvel no 33.114, do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Este Relator determinou, em despacho de ID no 24801974 – pág. 1, a intimação do agravante para, querendo, justificar a tempestividade do presente recurso, a teor do art. 10, do CPC, ocasião em que requereu o conhecimento do agravo de instrumento interposto (ID no 25100654 – pág. 1). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso de apelação interposto pelo réu/apelante, não ultrapassa a barreira do conhecimento. Em consulta ao sistema PJe de primeira instância, verifica-se que a decisão recorrida foi disponibilizada no DJE em 04/03/2021, tendo o advogado do réu/apelante registrado ciência apenas em 15/03/2021. Nesse caso, em que há dupla intimação, a primeira pela publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico e depois pela intimação eletrônica, deve prevalecer a data da primeira. Isso porque o art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006 afirma que a publicação em Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. A propósito, confira-se o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJE. 1. A intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação, conforme art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, inclusive a intimação eletrônica, efetivada por meio do Sistema PJe, em data posterior. 2. Negou-se provimento ao agravo interno” (Acórdão 1291426, 07046847120188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Agravo interno. Prazo recursal - termo a quo: a publicação do ato no DJe prevalece sobre a ciência eletrônica lançada pelo advogado no PJe” (Acórdão 1202868, 07035555120198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, considerando que a sentença foi disponibilizada em 04/03/2021, considerando-se publicada no dia seguinte (05/03/2021, sexta-feira), o prazo de que dispunha o apelante para interpor o presente recurso terminou em 26/03/2021. O presente recurso de apelação foi interposto em 08/04/2021, sendo, portanto, intempestivo. Dessa forma, e porque interposto a destempo, não conheço do recurso interposto pelo réu, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, c/c art. 997, § 2o, inciso III, ambos do CPC. Formada a preclusão, baixem ao juízo de origem. Publique-se. Brasília, DF, 30 de abril de 2021 17:25:24. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator